Tribunal: TJMT
Processo: 0022893-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022893-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MONICA IZAURA VIEIRA - CPF: 631.858.651-20 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mônica Izaura Vieira em Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais, determinando o cancelamento de faturas de água referentes ao período de outubro/2014 a abril/2015, a revisão dos valores com base na média de consumo, a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água e cobrança indevida nas faturas impugnadas; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação abrupta dos valores das faturas questionadas, destoando da média histórica de consumo da unidade consumidora, associada à ausência de vazamentos constatada por laudo pericial, evidencia falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

A inversão do ônus da prova, determinada judicialmente com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, é medida adequada diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

A substituição unilateral do hidrômetro pela concessionária, sem prévia ciência da consumidora, compromete a confiabilidade da medição e caracteriza conduta negligente.

A interrupção do fornecimento de água, reconhecida por testemunha presencial, sem comprovação de débito legítimo, afronta o princípio da continuidade do serviço público essencial (CDC, art. 22), configurando dano moral presumido.

A confissão ficta não se aplica à autora, por ausência de intimação pessoal para depoimento, conforme art. 385, §1o, do CPC, e, ainda que fosse presumida, foi afastada por provas técnicas e testemunhais suficientes.

O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, conforme precedentes da Corte.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, por estarem em consonância com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores desproporcionais à média histórica de consumo, sem comprovação de consumo real ou vazamento, configura falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água.

A interrupção indevida do fornecimento de água sem débito legítimo autoriza indenização por danos morais, por violar o princípio da continuidade do serviço público.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS DE CUIABÁ S.A. contra sentença proferida na “Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela parte recorrida MÔNICA IZAURA VIEIRA, que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo,
em sentença (ID. 256912199), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mônica Izaura Vieira, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões (ID. 256912202), alega, em síntese, que não houve irregularidade na medição do consumo de água, tampouco falha na prestação do serviço, não sendo cabível a condenação por danos morais.

Sustenta, ainda, que eventual elevação nos valores das faturas decorreu de consumo real ou de vazamentos internos no imóvel da consumidora, responsabilidade que lhe competia.

Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas. ID. 256912209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, sob os seguintes fundamentos:

[...]Compulsando os autos, verifica-se que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, entretanto, se a reclamação administrativa não é atendida, verifica-se o dano moral suportado, razão pela qual arbitro o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a fim de reparar o dano alegado na inicial.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na
Ação Revisional c/c Dano Moral
ajuizada por
Monica Izaura Vieira
em desfavor de
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para:

a.
Confirmar
a tutela de urgência concedida parcialmente no id 44240464 (fl. 30/33);

b.
Declarar
indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores;

c.
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d.
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;

e.
Determino
a expedição de alvará dos valores referentes aos honorários periciais, devendo a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ser levantado por MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda. (CNPJ n. 30.222.820/0001-99, Banco SICOOB, agência n. 4425, conta corrente n. 8724-6).

A controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças efetuadas nas faturas de água referentes ao período de outubro de 2014 a abril de 2015, cujo valor total aproximado ultrapassa R$ 1.900,00, bem como da responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e pela reparação de danos morais decorrentes.

Constata-se, pelos documentos colacionados aos autos, que as faturas impugnadas apresentam valores significativamente superiores à média de consumo histórico da unidade consumidora matriculada sob no 402717-5 (ID. 256911791, p. 42), destoando de forma substancial do padrão mensal habitual.

Diante da discrepância e da hipossuficiência técnica da consumidora, foi deferida a inversão do ônus da prova (ID. 256912165), nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova técnica, consistente em laudo pericial produzido nos autos (ID. 256912186), concluiu que não havia qualquer irregularidade nas instalações hidráulicas do imóvel, tampouco vazamentos visíveis ou ocultos que justificassem o expressivo aumento no consumo. O perito estimou, com base na ocupação do imóvel, um consumo real compatível com a média mensal de 15m3, corroborando os argumentos da parte autora.

Importante destacar que o hidrômetro foi substituído unilateralmente pela concessionária, no curso do processo administrativo,
sem prévia ciência da consumidora
(ID. 256911791, p. 25), o que impossibilitou eventual aferição técnica do equipamento retirado. Tal circunstância compromete a confiabilidade do instrumento de medição e evidencia a conduta negligente da concessionária.

Não prospera, ademais, a alegação da parte apelante quanto à aplicação da pena de confissão ficta
, sob o argumento de ausência da autora na audiência de instrução. O art. 385, §1o, do CPC estabelece que a confissão ficta exige
intimação pessoal da parte para prestar depoimento como parte
, o que não restou demonstrado nos autos.

Ainda que assim fosse, a confissão ficta não possui caráter absoluto, podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A confissão ficta não é absoluta, podendo ser elidida por outras provas constantes dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp 832.808/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/10/2015, DJe 19/10/2015)

No caso, a
prova pericial
e a
prova testemunhal
são suficientes para infirmar a tese da concessionária. Neste ponto, cumpre registrar que houve
efetivamente corte no fornecimento de água
do imóvel da autora, conforme reconhecido em audiência por testemunha presencial:

“A única prova produzida foi a testemunhal, onde Rosimeire Pinto Camargo confirmou o corte do fornecimento de água por parte da requerida.”(ID. 256911791, p. 58)

A interrupção do serviço essencial, sem a comprovação de débito legítimo,
viola o princípio da continuidade do serviço público essencial
, previsto no art. 22 do CDC, e, segundo a jurisprudência do STJ, configura dano moral presumido (in re ipsa), autorizando a indenização:

“A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à compensação por danos morais.”(STJ, REsp 1.091.875/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2009)

Dessa forma, a sentença está correta ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a revisão/cancelamento das faturas impugnadas, além da reparação por danos morais.

Entretanto, o valor arbitrado a título de danos morais, de
R$ 6.500,00
, mostra-se excessivo diante da extensão do dano, dos valores efetivamente discutidos e do necessário equilíbrio entre caráter compensatório e pedagógico da reparação. Nesse sentido, entendo que o montante deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional, em conformidade com precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.o 1012207-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16/04/2024, DJe 19/04/2024)

No mais, mantém-se a sentença quanto à procedência parcial dos pedidos e à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), por estarem em consonância com os parâmetros legais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir a indenização por danos morais de R$ 6.500,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025